Tribunal: TJDFT
Processo: 0734437-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015, sob o fundamento de que o autor não teria cumprido integralmente a determinação de emenda à petição inicial, especialmente quanto à retificação do valor da causa. A ação, submetida ao procedimento comum, foi ajuizada com pedido de obrigação de fazer e indenização por dano moral, em razão da negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos por plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposto descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, é medida adequada diante da alegação de que o autor teria atendido integralmente às exigências judiciais, especialmente quanto à justificativa do valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte apelante apresentou petição esclarecendo que o valor da causa corresponde à soma dos custos dos procedimentos médicos indicados e da indenização por dano moral, conforme art. 292, VI, do CPC/2015.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante do cumprimento das determinações judiciais, afronta os princípios da primazia da decisão de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC/2015.
5. A jurisprudência da própria Turma reconhece que o aproveitamento dos atos processuais praticados é medida que evita o excesso de formalismo e promove a celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante do cumprimento das determinações judiciais quanto à emenda da petição inicial, contraria os princípios da primazia da decisão de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional." "2. O valor da causa pode ser justificado pela soma dos custos dos procedimentos médicos e da indenização por dano moral, nos termos do art. 292, VI, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 292, VI, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0706030-53.2019.8.07.0008, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 7/4/2021, publ. 27/4/2021.